Tribunal: TJDFT
Processo: 0752454-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752454-07.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E ARNALDO BERNARDINO ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve ser o mérito do agravo de instrumento, desde logo, submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 3. A regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 3.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC. 4. A regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 5. Na situação concreta o resultado perseguido pelo credor contraria de modo manifesto a norma estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores da remuneração mensal recebida pelo devedor são, por natureza, impenhoráveis. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo que a regra da impenhorabilidade dos proventos não se reveste de caráter absoluto, devendo ser mitigada ou relativizada a bem do interesse público, quando se cuida de conferir efetividade à decisão judicial que condenou o recorrido a reparar o dano que causou ao Erário público em ação civil pública por atos de improbidade administrativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015